Tribunal: TJES
Processo: 5006315-64.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco J. Safra S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo celebrado em 19/04/2023, determinando sua exclusão do contrato e a restituição simples dos valores pagos. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação do seguro e a inexistência de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a contratação do seguro prestamista vinculada ao financiamento foi imposta ao consumidor, caracterizando venda casada e ensejando a nulidade da cobrança, ou se ocorreu de forma facultativa e regularmente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 972 veda a imposição da contratação de seguro pelo consumidor junto à instituição financeira ou seguradora indicada, mas não impede a contratação do seguro prestamista quando preservada a liberdade de escolha do contratante.

4.
A Cédula de Crédito Bancário discrimina expressamente o seguro prestamista no quadro-resumo da operação, com indicação individualizada do valor de R$ 2.000,00 e sua inclusão no custo efetivo total do financiamento.

5.
As cláusulas contratuais qualificam o seguro como produto opcional, consignando de forma expressa que sua contratação depende da adesão do consumidor, o que afasta, em princípio, a alegação de obrigatoriedade.

6.
O valor do seguro corresponde a aproximadamente 7,95% do montante financiado, circunstância que evidencia sua relevância econômica e afasta a tese de contratação inadvertida, oculta ou sem percepção pelo consumidor.

7.
A parte autora não produz prova concreta de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro prestamista, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de elementos objetivos.

8.
A mera simultaneidade entre a contratação do financiamento e do seguro não autoriza a presunção de venda casada quando o instrumento contratual demonstra a facultatividade da contratação e inexiste prova de imposição pela instituição financeira.

9.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a validade da cobrança do seguro prestamista quando demonstradas sua facultatividade, adesão expressa e ausência de imposição ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguro prestamista é válida quando o instrumento contratual evidencia sua natureza facultativa e inexiste prova de imposição como condição para obtenção do crédito.

2. A caracterização da venda casada exige demonstração concreta de que a concessão do financiamento foi condicionada à contratação do seguro.

3. A discriminação expressa do seguro no contrato e sua identificação como produto opcional afastam a presunção de abusividade da cobrança.

4. A mera contratação concomitante do financiamento e do seguro prestamista não configura venda casada sem prova efetiva de imposição ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 972; TJES, Apelação Cível nº 5011338-88.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 07.04.2026; TJES, Apelação Cível nº 5002144-31.2024.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2025; TJES, Apelação nº 5000348-24.2025.8.08.0012, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006315-64.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: GERLYSON ROGERIO CRUZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Banco J. Safra S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento de veículo celebrado em 19/04/2023, determinando sua exclusão do contrato e a restituição simples dos valores pagos. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação do seguro e a inexistência de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a contratação do seguro prestamista vinculada ao financiamento foi imposta ao consumidor, caracterizando venda casada e ensejando a nulidade da cobrança, ou se ocorreu de forma facultativa e regularmente pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 972 veda a imposição da contratação de seguro pelo consumidor junto à instituição financeira ou seguradora indicada, mas não impede a contratação do seguro prestamista quando preservada a liberdade de escolha do contratante.

4.
A Cédula de Crédito Bancário discrimina expressamente o seguro prestamista no quadro-resumo da operação, com indicação individualizada do valor de R$ 2.000,00 e sua inclusão no custo efetivo total do financiamento.

5.
As cláusulas contratuais qualificam o seguro como produto opcional, consignando de forma expressa que sua contratação depende da adesão do consumidor, o que afasta, em princípio, a alegação de obrigatoriedade.

6.
O valor do seguro corresponde a aproximadamente 7,95% do montante financiado, circunstância que evidencia sua relevância econômica e afasta a tese de contratação inadvertida, oculta ou sem percepção pelo consumidor.

7.
A parte autora não produz prova concreta de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro prestamista, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de elementos objetivos.

8.
A mera simultaneidade entre a contratação do financiamento e do seguro não autoriza a presunção de venda casada quando o instrumento contratual demonstra a facultatividade da contratação e inexiste prova de imposição pela instituição financeira.

9.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a validade da cobrança do seguro prestamista quando demonstradas sua facultatividade, adesão expressa e ausência de imposição ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguro prestamista é válida quando o instrumento contratual evidencia sua natureza facultativa e inexiste prova de imposição como condição para obtenção do crédito.

2. A caracterização da venda casada exige demonstração concreta de que a concessão do financiamento foi condicionada à contratação do seguro.

3. A discriminação expressa do seguro no contrato e sua identificação como produto opcional afastam a presunção de abusividade da cobrança.

4. A mera contratação concomitante do financiamento e do seguro prestamista não configura venda casada sem prova efetiva de imposição ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 972; TJES, Apelação Cível nº 5011338-88.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 07.04.2026; TJES, Apelação Cível nº 5002144-31.2024.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 09.12.2025; TJES, Apelação nº 5000348-24.2025.8.08.0012, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso,para reformar integralmente a sentenca recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na peticao inicial, nos termos do voto da Relatora. Inverter os onus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorarios advocaticios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 2, do Codigo de Processo Civil. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justica em favor da parte autora, manter suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, 3, do Codigo de Processo Civil.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006315-64.2023.8.08.0030

APELANTE: BANCO SAFRA S.A

APELADO: GERLYSON ROGÉRIO CRUZ

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
, com vista ao reexame de sentença de Id nº 16572375, integrada pelos aclaratórios de Id nº 16572385, prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares - ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por
GERLYSON ROGERIO CRUZ
em face da instituição financeira ora recorrente, julgou parcialmente procedente o pleito autoral unicamente para declarar a abusividade/ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, determinando a exclusão do referido encargo do contrato, com a devida compensação ou restituição simples de valores, rejeitando todos os demais pedidos iniciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por Gerlyson Rogério Cruz em face do Banco J. Safra S.A., por meio da qual o demandante questionou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor celebrado em 19/04/2023, postulando, dentre outros pedidos, a revisão dos juros remuneratórios e a declaração de abusividade de encargos contratuais, notadamente do seguro prestamista, da tarifa de avaliação e da despesa de registro de contrato.

A sentença recorrida acolheu parcialmente as alegações autorais, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro prestamista, por entender que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regular contratação do produto securitário, tampouco a efetiva liberdade de escolha do consumidor, concluindo pela configuração de venda casada e determinando a restituição simples dos respectivos valores.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de venda casada na contratação do seguro prestamista vinculado ao financiamento celebrado entre as partes.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à instituição financeira apelante.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 972, consolidou o entendimento de que é abusiva a imposição de contratação de seguro pelo consumidor junto à instituição financeira ou seguradora por ela indicada, vedando-se a denominada venda casada. Todavia, a orientação firmada não impede a contratação do seguro prestamista, desde que observada a liberdade de contratação do consumidor e inexistente demonstração de imposição da avença securitária como condição para obtenção do crédito.

No caso concreto, não vislumbro elementos suficientes para concluir pela ocorrência da prática abusiva reconhecida na sentença.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes demonstra que o seguro prestamista foi expressamente discriminado no quadro-resumo da operação, constando de forma individualizada o respectivo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como sua inclusão na composição do custo efetivo total da operação.

Além disso, as condições gerais do contrato expressamente consignam que: “A dívida do Emitente decorrente desta Cédula é composta pelo Valor Líquido Liberado, Tarifas, IOF, Emolumentos de Registro e o Seguro (opcional), conforme descrito no Quadro IV (...)”.

Na mesma cláusula contratual, ao descrever as características do produto securitário, o instrumento estabelece: “Seguro (i) Prestamista: seguro que, caso contratado, garante o pagamento de determinado número de parcelas (...)”.

A redação contratual é clara ao identificar o seguro como produto opcional e condicionado à contratação pelo consumidor, circunstância incompatível, em princípio, com a alegação de obrigatoriedade da contratação.

Some-se a isso o fato de que o valor do seguro foi expressamente destacado no quadro-resumo da operação, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correspondendo a aproximadamente 7,95% do valor financiado.

Trata-se de quantia economicamente relevante, superior a diversos outros encargos acessórios previstos no contrato, como os emolumentos de registro e a tarifa de avaliação do bem. Tal circunstância afasta a alegação de que a contratação teria ocorrido de forma inadvertida, oculta ou sem adequada percepção pelo consumidor.

Ao contrário, a expressividade econômica do encargo possuía aptidão para despertar a atenção do contratante, possibilitando-lhe questionar sua contratação, recusá-la ou buscar alternativa que reputasse mais vantajosa. A relevância do valor contratado enfraquece substancialmente a tese de que o seguro teria sido inserido automaticamente ou sem ciência do consumidor.

Ademais, embora a parte autora sustente a ocorrência de venda casada, não há nos autos prova concreta de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro prestamista.

Nesse aspecto, verifica-se que a pretensão autoral encontra-se amparada exclusivamente em alegações genéricas, desacompanhadas de elementos objetivos capazes de demonstrar que o financiamento somente seria concedido mediante a adesão ao produto securitário.

Em contrapartida, a instituição financeira trouxe aos autos contrato regularmente firmado, contendo a discriminação expressa do seguro, seu valor, sua repercussão no custo efetivo total da operação e, sobretudo, a expressa indicação de sua natureza opcional.

Assim, ausente demonstração efetiva de imposição da contratação, não se mostra possível presumir a ocorrência de venda casada apenas em razão da simultaneidade entre a contratação do financiamento e do seguro prestamista.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte Estadual:

“A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando ocorre por livre escolha do consumidor, com formalização em instrumento apartado e apresentação clara das coberturas.” (TJES, Apelação Cível nº 5011338-88.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, julgado em 07/04/2026).

“É válida a cobrança de seguro prestamista contratado de forma facultativa, mediante adesão expressa e em documento apartado, ainda que com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira.” (TJES, Apelação Cível nº 5002144-31.2024.8.08.0062, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 09/12/2025).

“
7. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada sua facultatividade e ausência de imposição ou restrição à escolha do consumidor.
” (TJES. AP. Nº 5000348-24.2025.8.08.0012. DES.ª REL.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
. 4ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 16/05/2026).

Dessa forma, não identificada qualquer abusividade na contratação do seguro prestamista, impõe-se a reforma da sentença para afastar a declaração de nulidade da cobrança e a condenação à restituição dos respectivos valores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SAFRA S.A. e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar